Tribunal: TJMT
Processo: 0012410-14.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012410-14.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA MOREIRA ALVES - CPF: 031.589.921-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo inconteste ser o réu possuidor de maus antecedentes, com 04 (quatro) condenações, sendo ao menos capaz de gerar reincidência, respaldada está a decisão que majora o
quantum
dentro do parâmetro de proporcionalidade à salvaguardar o caráter punitivo e pedagógico da reprimenda.

É certo que na primeira fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o quantum de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal n. 0012410-14.2017.8.11.0002 - Cód. 497414, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 12 da Lei n. 10.826/03,
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
a ser cumprida em regime
semiaberto
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
(Id. 73856454).

Inconformada, a defesa requer em suas razões recursais
“defesa a reforma da r. sentença para o fim de ser redimensionada a exasperação atinente a circunstância judicial dos antecedentes, reduzindo-se o quantum utilizado pelo magistrado ensejando, por consequência a reformulação da pena-base próximo ao mínimo legal em relação ao delito de posse irregular de arma de uso permitido
(Id. 73856491).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 82775974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento
do recurso (Id. 83849486).

É o relatório.

nclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pelo
redimensionamento da pena-base
próximo ao mínimo legal.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 35933518),
verbis
:

"(...)

por Volta das 04h30, do dia 01/06/2017, em uma residência localizada na Rua Marechal Diniz, n° 63, Bairro 23 de Setembro, nesta Cidade,
o acusado mantinha em sua posse um revolver
, marca Amade Rossi, calibre .38,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar
. (...)”.

De início, importa registrar que são
incontroversas
nos autos a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado, tanto que nem foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal.

Inconformado com o referido
decisum
, o apelante pleiteia a redução da pena-base, sob a alegação que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem ser consideradas como favoráveis.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais dos crimes, valorou em desfavor do apelante
os antecedentes criminais
, justificando a elevação da pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
(Id.
67857994-Pág. 84/86):

“(...) verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado responde a outras ações penais e
registra três condenações transitadas em julgado
, sendo
duas em data anterior a este crime
e uma em data posterior (andamento anexo).

Inexiste qualquer estudo quanto à sua personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de duas condenações transitadas em julgado (Códigos 405449 e 278543), pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº. 10.826/03, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. (...)”.

Constata-se que a única circunstância judicial considerada em desfavor do apelante foram os antecedentes criminais, que segundo consta no édito condenatório possui o réu duas sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado.

Em busca no sistema SEEU-CNJ, constatei que o apelante cumpre executivo de pena por 04 (quatro) condenações penais, sendo que a primeira, que deve ser utilizada para fins de negativação dos antecedentes, é a Ação Penal n. 0022150-06.2011.8.11.0002, com data do delito em 25/11/2011 e
trânsito em julgado da sentença condenatória em 13/2/2012
, pelo delito de roubo.

Logo, inconteste que na data da sentença o réu era possuidor de maus antecedentes, justificando a carga negativa como circunstância judicial a majorar a pena-base.

Assim, justificada está a negativação dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Nesse sentido.

"Constatada a existência de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não há ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes.” (STJ, HC nº 223.070/MG)

No que tange a proporcionalidade do
quantum
majorado, é cediço que os critérios de individualização da pena devem ser fielmente observados pelo Magistrado sentenciante, sendo que alguns deles podem servir como fator preponderante para aferir a maior reprovabilidade da ação do agente e mensurar o maior ou menor grau de fixação da pena.

No caso em epígrafe, não verifico desacerto da decisão, pois o
quantum
majorado se encontra dentro de um parâmetro de proporcionalidade a salvaguardar o caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve possuir; ainda mais quando o réu possui
mais de três processos capaz inclusive de gerar reincidência.

Porquanto, não verifico o que ser retificado na dosimetria aplicada nos autos.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA
,

mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021